Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. AUTÔNOMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal, na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, porque a parte poderia demonstrar seus rendimentos financeiros por meio de prova documental.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação da ocorrência de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
3. Embora não tenha sido possível apurar com exata delimitação os rendimentos do alimentante, evidencia-se que sua atividade empreendedora atual lhe permite auferir renda suficiente apenas para responder pelo novo patamar arbitrado na sentença, independentemente das despesas que disse ter, motivo pelo qual deve ser mantido.
4. Apelações conhecidas, preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu em seu apelo rejeitada e, no mérito, negou-se provimento a ambos os recursos.